Tribunal: TJSP
Processo: 2102229-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a possibilidade de suspensão da execução em relação ao devedor originário, tendo em vista a instauração de incidente de desconsideração da personalidade juridica –Inocorrência – Hipótese em que se reconheceu que a suspensão prevista no artigo 134, §3o, do CPC refere-se apenas às pessoas cujo patrimônio se pretende atingir - Manifesto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a possibilidade de suspensão da execução em relação ao devedor originário, tendo em vista a instauração de incidente de desconsideração da personalidade juridica –Inocorrência – Hipótese em que se reconheceu que a suspensão prevista no artigo 134, §3o, do CPC refere-se apenas às pessoas cujo patrimônio se pretende atingir - Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2102229-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRANSIT DO BRASIL S A, é embargado R. N. PINTO INFORMATICA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2102229-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3452
2
Embargos de Declaração Cível no 2102229-09.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Transit do Brasil S A
Embargado: R. N. PINTO INFORMATICA - ME
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Marco Antonio Barbosa de Freitas
Voto no 3452
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a
possibilidade de suspensão da execução em relação ao devedor originário,
tendo em vista a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade juridica –Inocorrência – Hipótese em que se reconheceu
que a suspensão prevista no artigo 134, §3o, do CPC refere-se apenas às
pessoas cujo patrimônio se pretende atingir - Manifesto inconformismo
com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito
modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões
de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de
qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
– Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Transit do Brasil S/A contra
o v. acórdão de fls. 59/63, dos autos principais, por meio do qual foi dado provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Sustenta a embargante, em síntese, incorrer o v. julgado em omissão, pois
não se considerou o teor do comando legal contido no artigo 134, §3o, do CPC, quanto a
suspensão do processo, diante da instauração do incidente de desconsideração da
personalidade juridica. Aduz que o referido dispositivo processual não permite qualquer
aplicação extensiva quanto a sua incidência e prevê expressamente a hipótese de exceção.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, reconhecendo-se a possibilidade de
suspensão da execução em relação ao executado ou, alternativamente, para que seja julgado
improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2102229-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3452
3
A questão suscitada pela embargante não corresponde efetivamente a erro
material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de inconformismo com
o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por meio desta espécie
recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e
omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe
12/11/2019).
Com efeito, reconheceu o v. julgado que a suspensão prevista no artigo 134,
3o, do Código de Processo Civil restringe-se apenas às pessoas cujo patrimônio se pretende
atingir com o decreto de desconsideração da personalidade jurídica e não alcança o
devedor originário e, nesse sentido, consignou o r. decisum colegiado:
"Entretanto, a suspensão da execução na hipótese dos autos, a obstar os atos de
constrição em face do devedor originário, não se coaduna com a finalidade do
próprio processo executivo que deve se dar no interesse do credor, que busca a
satisfação de seu crédito, inclusive por meio da medida excepcional prevista no
artigo 50, do Código Civil.
Destarte, a suspensão prevista no mencionado dispositivo processual, artigo 134,
§3o, do CPC, visa a assegurar o contraditório àqueles, cujo patrimônio se pretende
atingir por meio da medida de desconsideração da personalidade juridica, objeto
do incidente já instaurado."
"
Assim, a embargante busca a rediscussão da matéria, com efeito
manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a providencia infringente
não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
“Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões
judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, Ed. Revista
dos Tribunais, p. 548).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2102229-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3452
4
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada
ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma
vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o
julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ,
7.12.2016).”
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob
pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para
o conhecimento do recurso.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v. acórdão,
ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através dos
presentes embargos. Por fim, os limites do agravo foram colocado na petição inicial, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2102229-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3452
5
havendo hipótese para julgamento, neste recurso, do incidente de desconsideração.
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator